Tribunal: TJSP
Processo: 1016513-84.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação visando o desfazimento da contratação de aquisição de veículo usado, por apresentar defeito no aparelho de era condicionado – Fato modificativo do direito do autor sem demonstração pela ré – Validade do distrato pretendido e devolução dos valores pagos, mesmo a título de arras – Prejuízo moral sem demonstração – Sentença reformada neste tópico – Recurso provido,

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação visando o desfazimento da contratação de aquisição de veículo usado, por apresentar defeito no aparelho de era condicionado – Fato modificativo do direito do autor sem demonstração pela ré – Validade do distrato pretendido e devolução dos valores pagos, mesmo a título de arras – Prejuízo moral sem demonstração – Sentença reformada neste tópico – Recurso provido, parcialmente.